Tribunal: STF
Processo: ARE 1559600
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há necessidade do reexame de provas e (ii) se a cláusula de reserva de plenário foi violada.



    III. Razões de decidir



    3. Desse modo, verifica-se que a matéria que está sendo discutida no acórdão recorrido restringe-se sim ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que toca à interpretação quanto à natureza da atividade exercida e a sua inserção dentre as hipóteses de competência da União, de forma que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    4. Efetivamente, conforme demonstrado nos autos e na decisão ora agravada, a atividade exercida pela empresa GNL consiste em transporte rodoviário de gás natural liquefeito, cuja regulamentação está inserida na esfera de competência da União, estando a atividade devidamente autorizada por ela. Ressalte-se, ainda, que a competência exclusiva disposta no texto constitucional está restrita à exploração dos serviços locais de gás canalizado, não havendo, assim, sobreposição de atividades econômicas. 



    5. No mais, quanto à alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário, registro novamente que o Supremo Tribuna Federal possui precedentes a afirmar que não há ofensa a tal regra na simples interpretação das normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se conclui que o escopo remanescente de análise do presente recurso extraordinário se restringe ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.